Tribunal: TJSP
Processo: 1031706-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Pleito de suspensão ou prorrogação da exigibilidade de débito, por prazo mínimo de noventa dias, em face da crise sanitária ocasionada pela pandemia de "Covid-19" – Improcedência – Ausência de prova dos prejuízos alegados – Autora que deixou transcorrer "in albis" o prazo franqueado para especificação de provas, inexistindo qualquer impugnação específica acerca de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Pleito de suspensão ou prorrogação da exigibilidade de débito, por prazo mínimo de noventa dias, em face da crise sanitária ocasionada pela pandemia de "Covid-19" – Improcedência – Ausência de prova dos prejuízos alegados – Autora que deixou transcorrer "in albis" o prazo franqueado para especificação de provas, inexistindo qualquer impugnação específica acerca de referido lapso - De tal modo, restaram incomprovadas tanto a perda de substancial faturamento quanto a efetiva paralisação, ainda que parcial, das atividades, a ponto de justificar a pretendida moratória - Decisão mantida – Recurso improvido.